Tribunal: TJES
Processo: 5017277-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Expropriação de Bens; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017277-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO BASTOS RESENDE

AGRAVADO: JOSE ROBERTO SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento de feito executivo, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita e se a embargante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Configura-se omissão o acórdão que deixa de se manifestar expressamente sobre o requerimento de gratuidade de justiça deduzido na petição recursal.

3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo o indeferimento do benefício apenas se houver nos autos elementos concretos que afastem tal presunção, conforme o § 2º e o § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e conceder a gratuidade de justiça pleiteada, mantendo-se incólume o resultado do acórdão embargado quanto ao mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O acórdão que deixa de apreciar pedido expresso de assistência judiciária gratuita padece de omissão, devendo o vício ser sanado em sede de embargos de declaração. 2. A ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência de pessoa natural, respaldada por comprovação de baixa renda, impõe o deferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; art. 98, § 2º, § 3º do art. 99, art. 1.022 e art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJES - Agravo de Instrumento nº 5006168-02.2021.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por MARIA DO CARMO BASTOS RESENDE contra o v. acórdão Id.
18315706
,
do qual foi Relatora a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões,
que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau para determinar o regular prosseguimento do feito executivo de origem.

Em suas razões recursais (Id.
18514477
), a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que
o ó
rgão
c
olegiado deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

O Embargado, José Roberto Silva Santos, representado pela Defensoria Pública Estadual, apresentou contrarrazões (Id.
19018136
), pugnando, em síntese, pela rejeição dos embargos sob a alegação de que a insurgência reflete mero inconformismo e tentativa de rejulgamento da causa.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017277-71.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MARIA DO CARMO BASTOS RESENDE

EMBARGADO: JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, cuidam os autos de embargos de declaração por meio dos quais a Embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão id
18315706
,
relacionado ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, alega a Embargante
que a matéria foi devidamente suscitada nas razões recursais e reforçada por meio de petição específica (Id. 18015757), acompanhada de documentação comprobatória

Pois bem.

Consoante cediço
, os embargos de declaração vinculam-se a uma estrita finalidade integrativa, prestando-se tão somente a sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no corpo da decisão judicial, nos exatos termos delineados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

E

d
o exame detido dos autos eletrônicos, constata-se que a pretensão voltada à obtenção da benesse da gratuidade da justiça foi expressamente deduzida pela ora Embargante quando da interposição do agravo de instrumento e, ulteriormente, robustecida por meio da petição de Id. 18015757, oportunidade na qual foram acostados aos autos documentos destinados a evidenciar a sua impossibilidade financeira de arcar com os encargos do processo.

Não obstante a relevância e a oportunidade do pleito, o v. acórdão de Id. 18315706, embora tenha provido integralmente a pretensão recursal no tocante ao prosseguimento do feito executivo, olvidou-se de emitir provimento jurisdicional expresso quanto ao direito da recorrente à assistência judiciária de que trata o art. 98 da lei processual civil.

Configura-se, portanto, legítimo vício de omissão a exigir a devida integração por este colegiado.

Passando à análise do mérito do pedido omitido, verifica-se que os elementos probatórios pré-constituídos amparam com segurança a concessão do benefício pleiteado.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Correlatamente, o art. 99, §2º, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento desses pressupostos.

Quanto ao tema já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que "
A presunção de hipossuficiência de recursos milita em favor daquela que a alega, de modo que os benefícios da gratuidade da justiça só podem ser indeferidos quando houver elementos nos autos que afastam tal presunção”
. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006168-02.2021.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.04.2022).

No caso vertente, a inexistência de elementos concretos aptos a infirmar a hipossuficiência alegada e a apresentação de documentos que corroboram a postulação, aliada à ausência de qualquer impugnação apresentada pela parte contrária, permitem um juízo favorável à concessão da benesse.

Convém ressaltar que a
documentação acostada demonstra que a Embargante conta com idade avançada (nascida em 16/07/1936), ostenta a condição de pensionista da Previdência Social e aufere rendimento mensal bruto limitado ao montante de R$ 1.924,47 (mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme Declaração de Benefício emitida pelo INSS (Id. 18015759).

Ademais, as certidões do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id. 18015761) e da Carteira de Trabalho Digital (Id. 18015762) corroboram a inexistência de outras fontes de renda ou vínculos empregatícios ativos.

Tais circunstâncias geram presunção jurídica de hipossuficiência econômica, apta a demonstrar que o recolhimento das custas processuais comprometeria, de forma direta, os recursos estritamente necessários à sua subsistência básica, harmonizando-se com o disposto nos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, e artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Desse modo, impõe-se o provimento dos aclaratórios apenas para sanar a
omissão
indicada, sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao resultado do julgamento do agravo de instrumento, que permanece hígido quanto ao mérito da reforma executiva.

Por fim, quanto ao prequestionamento ventilado, reputam-se integrados e debatidos os dispositivos legais e constitucionais que regem a matéria (arts. 98 e 99 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF), dando por cumprida a exigência formal para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
dou-lhes provimento
para, sanando a omissão apontada, integrar o v. acórdão
embargado
e
deferir
o benefício da gratuidade de justiça em favor da Embargante, mantendo inalterados os demais termos do julgado originário.

É como voto.